Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SOBREPARTILHA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEÍCULO HONDA CITY. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.006.077. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/Apelante em face do Acórdão n. 2.006.077, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou provimento. O Embargante alega omissões, contradições e obscuridade quanto a análise dos seguintes institutos jurídicos: princípio da estabilização da demanda; sobrepartilha; devido processo legal; contraditório; ampla defesa; inovação recursal; julgamento extra petita e imparcialidade do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise da existência no acórdão embargado dos vícios consignados no item anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
5. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
6. Não há omissões, contradições e obscuridade no Acórdão n. 2.006.077, pois o acórdão embargado abordou as questões correlatas aos diversos institutos jurídicos arguidos pelo Embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.